Tribunal: TJPA
Processo: 0849886-74.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849886-74.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA

APELADO: COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. RECURSO ADESIVO DA EMPRESA AUTORA. NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO CORRETA DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente o pedido de formulado na peça vestibular e condenou a empresa autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa.

2. A empresa demandante ajuizou ação de cobrança em face do município de Belém, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), relacionada ao fornecimento de material de rouparia hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde. A pretensão recursal do ente federativo consiste na revisão dos honorários sucumbenciais. O recurso adesivo da empresa restou deserto, em razão da ausência de preparo.

3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedente vinculante. Art. 927 do CPC. Tese relativa ao Tema 1.076 do STJ.

4. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso adesivo não conhecido, em decorrência de deserção.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/3/2024 a 25/3/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso do município de Belém, bem como em não conhecer do recurso adesivo, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0849886-74.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE / RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA / RECORRENTE ADESIVA: COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA-EPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 13578852) e de recurso adesivo interposto por
COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA-EPP

(ID 13578855)

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital (ID 13578847), que
julgou improcedente o pedido de formulado na peça vestibular e condenou a empresa autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa.

A empresa
COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA-EPP
ajuizou ação de cobrança em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), relacionada ao fornecimento de material de rouparia hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 13578847, julgando improcedente o pedido e condenando a empresa demandante ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

O município de Belém interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC ao caso concreto, pois a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é admissível nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo; b) necessidade de observância da tese relativa ao Tema 1.076 do STJ.

Ao final, pede a reforma da sentença, para que os honorários de sucumbência sejam fixados na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A empresa Cotexbrasil Comércio de Tecidos e Malhas Ltda-EPP interpôs recurso adesivo (ID 13578855), alegando, em resumo, a necessidade de reforma da sentença, pois teria comprovado adequadamente o crédito cobrado, razão pela qual seu pedido deveria ser julgado procedente. Em seguida, apresentou contrarrazões à apelação do ente federativo, refutando a tese recursal e pugnado pelo desprovimento do apelo (ID 13578858).

O município apresentou contrarrazões ao recurso adesivo por meio da petição ID 15044487, impugnando a pretensão recursal da empresa.

Conforme consta na decisão ID 16757609, determinei a intimação da empresa recorrente, para efetuar o recolhimento das custas relativas ao recurso adesivo.

As referidas custas não foram recolhidas e não houve qualquer manifestação da empresa, conforme consignado na certidão ID 16978848.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I.

Juízo de admissibilidade dos recursos.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 13578852) e de recurso adesivo interposto por
COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA-EPP

(ID 13578855)

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital (ID 13578847), que julgou improcedente pedido de formulado inicial e condenou a empresa autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Conheço do recurso interposto pelo município de Belém, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Por outro lado, o recurso adesivo da empresa autora não possui o indispensável preparo.

Conforme consignado na certidão de ID 16757609, a recorrente não efetuou o pagamento das custas devidas, embora tenha sido regularmente intimada para tanto. O art. 1.007,
caput
e § 4º, do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso,
o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
. (Grifo nosso).

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (Grifo nosso).

Não havendo comprovação do preparo, resta caracterizada a deserção, razão pela qual não conheço do recurso adesivo interposto pela empresa

COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA-EPP.

Passo à análise do recurso do ente federativo.

II.

Mérito do recurso do município de Belém.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Impõe-se a improcedência do feito, ante a ausência de provas.

VIII – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

IX – Custas pela autora.

X – Considerando que o processo não teve grandes dificuldades por tratar de prova exclusivamente documental, condeno a autora a honorários em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8° do CPC.

XI – Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos”. (Grifo nosso).

O município de Belém interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC ao caso concreto, pois a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é admissível nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo; b) necessidade de observância da tese relativa ao Tema 1.076 do STJ.

O art. 85, § 8º, do CPC estabelece as hipóteses em que os honorários de sucumbência podem ser arbitrados pelo Juízo, por apreciação equitativa:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º”. (Grifo nosso).

No presente caso, a empresa autora fixou o
valor da causa em R$ 16.283,92 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos)
. Diante da improcedência do pedido de cobrança, a referida quantia corresponde ao proveito econômico obtido pelo município. Por óbvio, a expressão monetária em questão não pode ser considerada muito baixa, tampouco irrisória. Logo, a apreciação equitativa deve ser afastada.

Nesse sentido, é necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada a Tese relativa ao Tema 1076 do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.
O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
). (Grifo nosso).

A partir da leitura do precedente qualificado acima transcrito, observa-se que:

1) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

2) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

3) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

O art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º , quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

(Grifo nosso).

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar o Acórdão e a Tese aqui tratados.

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser acolhida, para que os honorários sejam fixados em conformidade com os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”. (Grifo nosso).

Assim, considerando os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, procedo à fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto
:
1)

conheço do recurso de apelação interposto pelo município de Belém e, no mérito, dou-lhe provimento, para fixar os honorários de sucumbência em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos da fundamentação; 2) Não conheço do recurso adesivo interposto pela empresa
Cotexbrasil Comércio de Tecidos e Malhas Ltda-EPP, considerando a deserção decorrente da ausência de preparo.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024